Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-39.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-39.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDENIR SOARES DA SILVA VILELA - CPF: 041.055.261-54 (RECORRENTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA TAINA SIQUEIRA ALVES - CPF: 033.301.831-10 (VÍTIMA), José Inácio da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
E PERSEGUIÇÃO
(ART. 121, § 2o, II, III E § 2o-A, VI C/C ART. 14,
II, E ART. 147-A, § 1o, II,
DO CÓDIGO PENAL)

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA O DE LESÃO CORPORAL
QUALIFICADA
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

2
.
R
EQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DA SUA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar d
o
recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, na espécie, a concessão
ao
insurgente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após el
e ter respondido preso
à ação penal, estando, seu proce
sso pronto para ser submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Claudenir
Soares da Silva Vilela
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000379-39.2022.8.11.0011
, pelo Juízo da
3
a Vara
de Mirassol D’Oeste/
MT
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do
s
crime
s
de tentativa de feminicídio
qualificado e perseguição
(art. 121, § 2o,
I
I
, III
e
§ 2o-A,
V
I c/c art. 14, II,
e art. 147-A, § 1o, II,
do Código Penal), determinando
sua
subm
issão
a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais
que estão
no ID
156199371
,
postula a desclassificação do
referido
crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal qualificada, em razão da ausência de
animus necandi
;

e
,
subsidiariamente, “
caso seja mantida sentença de pronúncia recorrido, a Defesa requer seja concedido ao acusado o direito de ser julga
d
o pelo Tribunal do Júri em
liberdade
”
[...]
ainda que mediante monitoramento eletrônico
.

Destaque no original

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
vistas no
ID
156199375
,
colima
o desprovimento deste recurso.

E
m juízo de retratação
(
ID
156199376
)
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
encontradiço no
ID
156802171
, manifesta-se pelo desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
156199250
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 03 de janeiro de 2022, entre 05h30min e 14h00min, na Rua Bahia, no bairro Jardim Paulista, no município de
Curvelândia
/MT, o denunciando
Claudenir
Soares da Silva Vilela
com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua
ex
companheira
Daniela Tainá Siqueira Alves
,
enforcando-lhe
, desferindo murros e puxões de cabelo consoante boletim de ocorrência de ID 77052486, laudo pericial de ID 77088432 - Pág. 16/19 e fotos (ID 77088432 - Pág. 21/25).

Nas mesmas circunstâncias, o denunciando
Claudenir
Soares da Silva Vilela
, no âmbito das relações domésticas, perseguiu reiteradamente a vítima
Daniela Tainá Siqueira Alves
, ameaçando-a de morte e restringindo-lhe a capacidade de locomoção.

Claudenir
e Daniela
mantiveram um relacionamento amoroso durante 10 (dez) anos, o qual foi colocando um fim em março de 2021.

Após o término da relação, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência que foram deferidas e expiraram em novembro de 2021. Neste tempo, o denunciando descumpriu a medida protetiva por diversas vezes, mas a ofendida não comunicou por medo das inúmeras ameaças de morte que recebeu.

Todas as vezes que
Claudenir
ia na casa da vítima, pulava o muro, discutia com ela e a enforcava, tendo tentado matá-la por, pelo menos, três vezes em apenas um mês.

A última agressão aconteceu no dia 01 de janeiro de 2022, quando a ofendida retornava sozinha de uma festa para sua casa. Ela já havia sido avisada que o denunciando estava em sua casa, mas imaginou que ele já tivesse ido embora em razão do trabalho.

Assim que chegou em sua residência, por volta das 05h30min, a vítima foi surpreendida pelo denunciando dentro de sua casa, momento em que tentou fugir do local, e aos gritos pediu socorro pela rua, todavia
Claudenir
a alcançou e a puxou pelos cabelos de volta para o interior da residência.

Em seguida, o denunciando agarrou a vítima pelo pescoço e ela desmaiou.

Ao acordar, a ofendida observou o ciúme possessivo de
Claudenir
, que a obrigou a desbloquear o celular para que ele pudesse ver as mensagens.

Após, o denunciando ficou ainda mais nervoso, quebrou o celular e passou a agredir a vítima com tapas e socos no rosto, chutes nas costelas e nas pernas, além de bater a cabeça da ofendida contra a parede.

O denunciando rasgou a roupa da vítima, a agrediu por diversas vezes, causando diversos desmaios, sendo que ao acordar a vítima era novamente agredida e ouvia repetidamente a seguinte ameaça: “eu vou te picar todinha”.

Por conta das agressões, a vítima teve o pulso da mão esquerda lesionado e o dedo da mão esquerda quebrado, além de diversas escoriações no rosto, mãos e peito, consoante Laudo Pericial de ID 77088432 - Pág. 16/19.

Após as agressões, o denunciando permitiu que a vítima ficasse no banheiro por conta das dores, mas ele permanecia o tempo todo manuseando um lençol que se parecia com uma corda, tendo a vítima ficado com receio daquele objeto ser utilizado para enforcá-la.

Depois de mais de uma hora sob o olhar ameaçador do denunciando na porta do banheiro, ele permitiu que a vítima saísse e fosse para o quarto, sendo que a todo momento ouvi as ameaças “eu vou te matar, não tem outra saída pra mim, depois disso eu vou me matar também”

Claudenir
manteve a vítima sob seu controle dentro da residência até por volta das 14h00min, sem acesso à água ou alimento durante todo o período em que esteve no local.

Após muita insistência da vítima, o denunciando concordou em levá-la até o hospital, sob a condição de a vítima dizer que as lesões teriam ocorrida por conta de uma queda de motocicleta.

O denunciando acompanhou a vítima no hospital desta urbe e depois foi encaminhada para o Hospital Regional de Cáceres/MT.

Ao receber alta hospitalar, a vítima foi se escondeu, por medo de o denunciando atentar contra a sua vida.
[...]
.

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
, porque a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República,
motivo pelo
qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais,
acerca da temática,

não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver
comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e
, por fim,
(
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi
imputado

a sua pessoa
para o de lesão corporal
qualificada
;
e, subsidiariamente, o direito de aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

No que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal
em situação de violência
doméstica
, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi

em suaconduta, na medida em que o laudo pericial de exame de corpo de delito (ID
156199248
, p.
16/19
)
e
registro fotográfico da vítima (ID 156199248, p. 21/25),
aponta que a vítima foi atingida com
socos e chutes na face e na região do pescoço, além de possuir lesões de defesa nas mãos, ao tentar se defender
.

Ademais disso,
constata-se que a
ofendida afirmou, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, que o
recorrente
, a todo tempo, dizia
“
eu vou te matar... não tem outra saída pra mim... depois disso eu vou me matar também
”
;
e que o resultado morte somente não aconteceu,
porque ela
conseguiu
fazer com que ele desistisse e a levasse até o Pronto Socorro,
sob a condição
que não contaria sobr
e
o ocorrido, mas diria que as lesões eram oriundas de uma queda de motocicleta
.

Logo, a
desp
eito de o recorrente
ter negado a prática delitiva quando foi interrogado e afirmar em suas razões recursais
que interrompeu sua execução voluntariamente quando alcançou o resultado pretendido, que era apenas de lesionar a vítima, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalona
do do Tribunal do Júri, ressaem
duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela defesa técnica do
insurgente
, dando conta,

de

que ele não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima e do laudo pericial, dando conta de que a ofendida foi atacada com
animus necandi
pelo insurgente.

Nesse contexto,
apesar
de
o recorrente negar
a sua intenção homicida,
não se pode
afirmar, induvidosamente, que

no
momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para

o
de lesão corporal qualificada.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutr
ina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida
humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto,
firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo
exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT
,
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal
qualificada
, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate

e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
,
e
d
,
oportunidade
na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Dessa forma,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas
, é de simples juízo de admissibilidade,
é imperiosa da
confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do
recorrente
a julgamento
pelo
Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de liberdade formulado
pelo recorrente
, releva ponderar que na sentença de pronúncia, sua prisão preventiva foi reanalisada e indeferida a revogação, por estarem inalterados os motivos que a ensejaram, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada
ao insurgente
.

Com efeito
, confira-se esta parte da sentença de pronúncia:

[...]

Entendo que se encontra presente os motivos ensejadores da prisão preventiva, de modo que o pronunciado não poderá recorrer em liberdade.

Destaco que a Defesa impetrou 03 (três) Habeas Corpus em favor do denunciado, sendo todos negados até o presente momento, dos quais 02 (dois) no TJMT e 01 (um) no Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, apoiando-se ainda na fundamentação retro, mantenho a prisão preventiva outrora decretada, vez que, conforme fundamentado, persistem os requisitos ensejadores da medida.

Assim e considerando a manutenção das circunstâncias fáticas anteriores, valho-me da fundamentação aliunde para manter a prisão preventiva anteriormente decretada, tendo como base a aplicação analógica do enunciado no 50 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, se verifica que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do pronunciado e que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva,
MANTENHO
a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.
[...]

Negrito no original

Sendo a
ssim, tendo em vista que, entre tal decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manu
tenção do decreto constritivo do recorrente
, tem-se por inviável o acolhimento do seu pedido, devendo sua prisão preventiva ser mantida por seus próprios fundamentos
,
tal como entendeu esta Corte de Justiça no julgado abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802]
– PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de
pronuncia
, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1o, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in
casu
evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2a T. J. 10.06.2014].

(TJMT, N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Claudenir
Soares da Silva Vilela
,

mantendo incólume o
decisum

reprochado
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela suposta prática do
s

crimes de tentativa de feminicídio qualificado e perseguição (art. 121, § 2o, II, III e § 2o-A, VI c/c art. 14, II, e art. 147-A, § 1o, II,
do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023